Tribunal: TJDFT
Processo: 0731243-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731243-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DA SILVA SUNADA NUNES, MARIANE DA SILVA SUNADA, NATALIA DA SILVA SUNADA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as Agravantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões (id. 3007057). Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora